Tribunal: TJDFT
Processo: 0743320-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO. CRIME DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONFISSÃO DO RÉU. CORROBORAÇÃO. QUALIFICADORA PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DO EXAME PERICIAL. PRESENÇA DE VESTÍGIOS. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONFECÇÃO DA PROVA TÉCNICA. NÃO EVIDENCIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL PELA PROVA INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. DIVERSAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. VALORAÇÃO NEGATIVA. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CONFORMIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REPRIMENDA CORPORAL INFERIOR A 4 ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. RÉU MULTIRREINCIDENTE. SÚMULA 269 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando verossímil, coerente e coadunada com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
2. Depoimentos prestados por agentes policiais que atenderam a ocorrência e realizaram a prisão em flagrante do acusado têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, revestindo-se de especial relevo, sobretudo quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se coerentes com as declarações prestadas pela própria vítima do furto e harmônicos com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção, sobretudo quanto corroborados pela própria confissão do acusado.
3. À guisa do entendimento firmado no âmbito da Corte Superior de Justiça, tem-se por dispensável o laudo pericial para demonstração da qualificadora pelo rompimento de obstáculo, prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, se, além de suprido por demais elementos de prova quando ocorrer o desaparecimento dos vestígios, as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo, o que, contudo, não se evidenciou na hipótese.
4. Ostentando condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a macular negativamente os antecedentes penais do agente, acertada se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento da circunstância judicial desfavorável e negativa, que obsta a fixação da reprimenda no patamar mínimo.
5. Corretamente motivada a elevação, na fase intermediária da dosimetria, da pena-base ao se considerar a confissão espontânea e diversas reincidências, mostrando-se escorreita a compensação parcial das vetoriais, uma vez que a multirreincidência é preponderante e se sobrepõe àquela.
6. Ainda que a reprimenda fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, verificada a multirreincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, não é possível a aplicação da Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça, pois ela pressupõe que todas as circunstanciais judiciais sejam favoráveis. Fixa-se, nesse caso, o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos estritos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
7. Nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não ser socialmente recomendável, em virtude dos antecedentes do réu multirreincidente, não havendo, ademais, se falar em bis in idem, uma vez que o óbice advém do próprio dispositivo legal, tratando-se, ainda, de critério de diferenciação para fins penalógicos distintos.
8. Apelação ministerial conhecida e não provida. Recurso defensivo conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.